Tribunal: TJSP
Processo: 0002306-06.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Tráfico de drogas - Preliminar da defesa acolhida – Ilicitude da prova obtida no momento da prisão em flagrante – Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - Entrada em domicílio sem mandado – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça - Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Ausência de provas da prática de atos

Ementa:
Tráfico de drogas - Preliminar da defesa acolhida – Ilicitude da prova obtida no momento da prisão em flagrante – Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - Entrada em domicílio sem mandado – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça - Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Ausência de provas da prática de atos mercantis – Réu reincidente específico (precedente do STJ) – Prestação de serviços à comunidade por seis meses, nos termos do artigo 28, inciso II, e § 4o, ambos da Lei 11.343/06 – Pena extinta pelo cumprimento, considerando o tempo da prisão cautelar – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.